Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731802-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se o agravado, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 06 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator